Tribunal: TJDFT
Processo: 0744748-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. BPC. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido recursal não submetido à apreciação do Juízo de origem configura supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido em relação a ele.
2. O benefício de prestação continuada – BPC é regido pela Lei n. 8.742/1993, possui natureza assistencial e consiste no subsídio mensal de 1 (um) salário mínimo prestado às pessoas com deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais, em situação de extrema vulnerabilidade pessoal, social e econômica; por se tratar de verba mensal destinada à subsistência do indivíduo, enquadra-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso IV, do CPC.
3. A despeito da natureza alimentar, os honorários de sucumbência não se enquadram no conceito de prestação alimentícia previsto no art. 833, § 2o, do CPC e, por esse motivo, não podem excepcionar a impenhorabilidade da verba remuneratória.
4. Ainda que se admitisse que os honorários de sucumbência estão abrangidos pelo art. 833, § 2o, do CPC, o deferimento da penhora das verbas previstas no inciso IV daquele dispositivo legal depende da demonstração de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor que, no caso concreto, de acordo o acervo probatório constante nos autos, será violado, considerando a reduzida renda mensal do executado.
5. Em que pese a demonstração de que a quantia bloqueada via SISBAJUD em conta bancária na Caixa Econômica Federal é oriunda de BPC e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, não foram anexadas aos autos provas da impenhorabilidade das verbas bloqueadas nas demais instituições financeiras – ônus da prova que incumbe ao devedor (art. 854, § 3o, inciso I, CPC) –, razão pela qual a sua constrição deve ser mantida.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.